Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-40.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007126-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1007126-40.2019.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: CHAPADA DA COSTA.

RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PERIODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DO IMÓVEL CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A taxa condominial é de responsabilidade da Construtora, na qualidade de proprietária da unidade habitacional geradora do débito. É ela que detém relação direta de responsabilidade com o condomínio.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que indeferiu petição inicial relativa à a ação de cobrança de débitos condominiais proposta pela parte recorrente, em face da ausência de responsabilidade da construtora.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da responsabilidade da recorrida pelo pagamento das contribuições condominiais – Da violação ao Tema 886/STJ.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da responsabilidade da recorrida pelo pagamento das contribuições condominiais – Da violação ao Tema 886/STJ..

Acolho tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, as cobranças se referem a período anterior ao da entrega das chaves e imissão de posse.

Por tais razões, penso que deve ser reconhecida a responsabilidade da recorrida pelo pagamento das taxas condominiais.

Assim é da jurisprudência:

TJ-DF - Apelação Cível : APC 20150710127074

Processo: APC 20150710127074

Orgão Julgador: 3ª Turma Cível

Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2016 . Pág.: 371

Julgamento: 17 de Fevereiro de 2016

Relator: FÁTIMA RAFAEL

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. (...)PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES AO PROMITENTE COMPRADOR. (...)SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5. Somente com a prova da entrega das chaves do imóvel em construção e da disponibilização da posse, do uso e do gozo da coisa, é que o promitente comprador passa a ser responsável pelas taxas condominiais. Sem a demonstração de que a posse foi transmitida ao comprador, a incumbência pelo pagamento das taxas condominiais é da construtora.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada,
afastando a ausência de responsabilidade pelo pagamento do débito como fundamento de inépcia da petição inicial e
determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021